Tribunal: TJES
Processo: 5001527-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001527-89.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: AILTON FERREIRA NUNES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). 2.
O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si. 3.
Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929. 4. No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde adquirido pelo apelado não abarca a doença em questão, ALZHEIMER AVANÇADO (G20.0), sendo que o uso do USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML foi indicado pelo médico que assiste o recorrido, sendo dever da apelante, portanto, fornecê-lo. 5. E
m relação aos danos morais, não tenho dúvidas em manter a condenação exarada pelo magistrado singular, assim como em relação ao valor, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade de repreensão do agente a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, assim como recompensa a vítima pelo abalo sofrido de modo satisfatório.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Substituto José A. F. de Souza, designado Relator para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ailton Ferreira Nunes, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar “a Requerida ao fornecimento do medicamento solicitado, qual seja USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, conforme prescrição médica e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, da citação até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas com base na SELIC.”.

Em suas razões recursais a recorrente aduz, em síntese, que (a) o medicamento objeto da demanda é de uso ambulatorial, não quimioterápico e não interligado a um procedimento previsto no Rol da ANS; (b) o medicamento pleiteado pelo apelado é de caráter experimental e não possui eficácia comprovada, podendo causar dependência física e psíquica, e prejudicar a habilidade e atenção das pessoas, como informa sua própria bula; (c) o contrato de plano de saúde aderido pelo recorrido exclui de cobertura contratual, expressamente, os medicamentos considerados experimentais; (d) o médico que indicou o medicamento não é credenciado à Unimed; (e) inexiste a obrigatoriedade por parte da Unimed de custear o medicamento pleiteado, justamente por não estar conforme as Resoluções e Anexos da ANS, bem como com a nova Lei 14.454/22; (f) inexiste dever de indenizar, devendo ao menos ser reduzido o valor fixado pelo magistrado de 1º grau. (id nº. 4956105)

O apelado ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença. (id nº. 4956110)

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A sentença merece reforma.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “[...] É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).[...]” (AgInt no REsp n. 2.026.468/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Esse é o caso dos autos. O medicamento prescrito pelo médico e pleiteado pelo recorrido, portador de Alzheimer avançado, a saber, USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, é de uso domiciliar, oral, não tratando de antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, de forma que é válida sua exclusão.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DE ART. 300 DO CPC - PLANO DE SAÚDE - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - EXCLUSÃO DE COBERTURA - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE.

- Para a concessão da tutela provisória, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observada a impossibilidade de a medida liminar produzir efeitos irreversíveis.

- Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

- Vislumbrada a exclusão de cobertura quanto ao insumo requerido, não há que se cogitar na concessão da tutela de urgência para determinar o seu fornecimento, porquanto ausente a probabilidade do direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.185199-1/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023)

Além disso, quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”.

A bula do fármaco pleiteado apresentada pela apelante possui a seguinte informação: “Este produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança. Há incertezas quanto à segurança a longo prazo do uso dos produtos de Cannabis como terapia médica.”.

Assim, constando na própria bula do medicamento a ausência de comprovação de sua eficácia, resta afastada a excepcionalidade do fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS.

Tais circunstâncias evidenciam a legalidade da negativa de fornecimento pela apelante e, por conseguinte, a improcedência da pretensão autoral.

Ressalto que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, já decidiu este sodalício que “[...]a natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, máxime quando as alegações das partes não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação[...].” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169008976, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, D: 30/10/2017).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apelada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA:25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÁ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão do requerente, ora apelado, condenando a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, da citação até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas com base na SELIC.

Via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sessão pretérita, a eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).
(AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante.
3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária, mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde adquirido pelo apelado não abarca a doença em questão, ALZHEIMER AVANÇADO (G20.0), sendo que o uso do USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML foi indicado pelo médico que assiste o recorrido, sendo dever da apelante, portanto, fornecê-lo.

Em relação aos danos morais, não tenho dúvidas em manter a condenação exarada pelo magistrado singular, assim como em relação ao valor, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade de repreensão do agente a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, assim como recompensa a vítima pelo abalo sofrido de modo satisfatório.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO RECURSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE ROL DA ANS NÃO EXAUSTIVO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 5. O quantum de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença se mostra suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrida pela apelada.
(TJES, Classe: Apelação, 035140205903, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019).

Dessa forma, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
da eminente Relatora, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para determinar que sobre o valor da condenação incida juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, eis que fixados no máximo legal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, em razão da divergênica, respeitosamente peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA 01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na demanda

ajuizada por AILTON FERREIRA NUNES em desfavor da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora, Desª. Janete Vargas Simões, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Em seu voto consignou, em resumo, que:

“
quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”.

A bula do fármaco pleiteado apresentada pela apelante possui a seguinte informação: “Este produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança. Há incertezas quanto à segurança a longo prazo do uso dos produtos de Cannabis como terapia médica.”.

Assim, constando na própria bula do medicamento a ausência de comprovação de sua eficácia, resta afastada a excepcionalidade do fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS. ””

Após pedido de vista, o eminente Des. Substituto José Augusto Farias de Souza inaugurou divergência para negar provimento ao apelo.

Para isso, aduziu em resumo que
“O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.”
e, ainda,
“a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Digo isso porque também me filio ao entendimento de que embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “
a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo
” e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa
” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Com efeito, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial do autor, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Substituto José Augusto Farias de Souza para negar provimento ao apelo.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 08/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na demanda ajuizada por
AILTON FERREIRA NUNES
em desfavor da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 6000 Mg/ 60 ML, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Após, o Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza inaugurou a divergência e proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto para manter a sentença, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

Isso porque, entendo que inexiste cobertura para o medicamento postulado, haja vista que, conforme brilhantemente consignado pela E. Desembargadora Relatora, “
(...) o medicamento prescrito pelo médico e pleiteado pelo recorrido, portador de Alzheimer avançado, a saber, USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, é de uso domiciliar, oral, não tratando de antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, de forma que é válida sua exclusão.(...)”.

Registre-se que muito embora em data recente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tenha concedido autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol, o fato é que se trata de medicamento destinado a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo.

Acerca do tema, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica. Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Dois Vizinhos; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 18/05/2023; DJPR 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM LOMBOCIATALGIA, TRANSTORNO DE ANSIEDADE, HUMOR, SONO, COMPORTAMENTO, DORES CRÔNICAS LOMBARES, MUSCULARES E OSTEOARTICULARES, LESÃO MENISCAL, CONDROMALÁCIA PATELAR E PROTUSÃO DISCAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. Alegação de contribuição para melhora de seu quadro clínico e rendimento como esportista. Recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tutela provisória de urgência antecipada indeferida pelo magistrad. Insurgência do autor. Esgotamento de tratamentos alternativos/tradicionais não verificada. Medicamento (produto) de uso domiciliar oral. Expressa exclusão contratual. Inexistência de obrigatoriedade de cobertura. Inteligência do artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e artigo 20 da resolução nº 428/2017 da ans. Requisitos do artigo 300 do código de processo civil não preenchidos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0071188-66.2022.8.16.0000; Colombo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas; Julg. 14/05/2023; DJPR 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a decisão agravada foi devidamente fundamentada quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, à demonstração da imprescindibilidade do medicamento e à autorização da Anvisa para a importação do medicamento, deve ser mantida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Tendo sido deferido o pedido de dilação do prazo para cumprimento da liminar nos autos de origem, em observância à urgência para o recebimento do fármaco, não se verifica a existência de fatos novos a autorizar nova prorrogação do prazo. 3. Recurso desprovido. V. V.:. Em decorrência da permissão legal contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.565/98, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásicos orais, nem como medicação assistida (homecare). Diante do permissivo legal e da existência de cláusula contratual que exclui o medicamento vindicado, de uso doméstico e não neoplásicos, da cobertura do plano de saúde, a dispensação do fármaco não é exigível da operadora. A presença da probabilidade de provimento do recurso é requisito indispensável para o deferimento da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Recurso provido. (TJMG; AgInt 0144370-35.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM BASE EM CANABIDIOL. Tutela de urgência deferida. Inconformismo da ré. Medicamento de uso domiciliar. Não enquadramento como antineoplásico, medicação assistida (home care) nem está entre os incluídos no rol da ans para esse fim. Cobertura legal obrigatória. Inexistência. Em se tratando de recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, cabe analisar tão somente, em cognição sumária, a possível existência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada. Agravada diagnosticada com fibromialgia (Cid 10 m79. 7), artrite reumatoide soropositiva (m05.5) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid f41), conforme laudo médico, necessitando do medicamento quantic herbs cbd (relief), à base da canabidiol, como única alternativa efetiva para melhora do seu grave quadro clínico. Havendo autorização expressa da própria anvisa para a importação do medicamento, não há que se falar em risco sanitário, o que afasta a alegada violação ao tema 990/STJ. Existência de autorização emitida por esta mesma agência, nos termos da rdc nº 335/2020, bem como a utilização do medicamento fora das indicações descritas na bula. Entretanto, ainda que possível a utilização do medicamento em questão, a obrigatoriedade de seu fornecimento pelo plano de saúde esbarra numa questão: O medicamento é de uso domiciliar. Ausência de indicação de que a ingestão do medicamento deva ser supervisionada ou o medicamento deva ser ministrado em ambiente hospitalar. Inexiste previsão legal para o fornecimento ou custeio de medicamentos e insumos para tratamento em ambiente domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente, que dizem respeito a antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ans como de cobertura obrigatória, o que não é o caso dos autos. Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência. Precedentes do e. STJ e deste e. TJRJ. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083649-86.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 05/05/2023; Pág. 443)

E também do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Proc. 2022/0062136-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Proc. 2022/0297010-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023)

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente como pode ser visto existem dois votos dando provimento e dois negando provimento. Diante essa divergência não tenho condições de proferir voto e dessa forma, peço vista dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete do Desembargador convocado Jaime Ferreira Abreu.

*

SESSÃO DIA: 15/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, a e. Desa. Janete Vargas Simões, entendendo que não há obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA.

O entendimento da Eminente Relatora foi acompanhado pela Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza adotando o entendimento de que a natureza dos procedimentos constantes do rol da ANS é meramente exemplificativo e, ainda, que a doença que acomete o paciente, ALZHEIMER AVANÇADO (G20.0), está acobertada pelo plano de saúde, sendo devido o fornecimento do medicamento, inaugurou a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UNIMED.

Tal posição divergente foi acompanhada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Pois bem. De acordo com o laudo médico juntado aos autos, emitido pelo médico que acompanha o paciente, Dr. Adolfo Almeida CRM 5298545-7, há informação de que já foram esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, sendo necessário o udo do medicamento pleiteado USA.HEMP TINTURE CBD 600 MG/60 ML.
In verbis:

“Relato que o paciente a cima atualmente com 74 anos, vem sendo acompanhado por mim por apresentar os quadros a cima, com diagnóstico de Alzheimer Avançado em uso de medicações sem resposta satisfatória, com avanço da doença e sem resposta satisfatória até meu atendimento.

Resistente aos tratamentos medicamentosos testados no Brasil, não sendo candidato ao tratamento cirúrgico.

Realizou o uso de Polifarmácia, sem resposta.

Tendo sido esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, encontra-se justificado uso do USA HEMP CANNABIDIOL TINTURE 6.000 MG/60 ML OU 6000 MG/60ML (1 ml de oito em oito horas- 40 Frascos por dois anos), ASSOCIADO USA HEMP SHOT CBD 2400MG/10ML; na dosagem de 0.5 ml há 1 ml 3 x ao dia (40 frascos em dois anos de tratamento), associado ao DELTA 8 thc (120 frascos) conforme a receita.

Iniciou-se o tratamento com CBD, tendo apresentando melhora significativa em seu quadro médico, consequentemente melhorando sua qualidade de vida em função da intensidade/diminuição de suas crises associadas a síndrome relatada.

Solicito Urgência na aquisição do tratamento pois a mesma apresenta risco de vida e internações consecutivas por distúrbios comportamentais.

No que tange aos exames clínicos, também é evidente da saúde física do paciente.

Portanto, torna-se necessário e fundamental a continuidade do em caráter emergencial do tratamento com USA HEMP CONFORME PRESCRIÇÃO ao dia, sem os quais ocorre o agravamento das crises e risco de vida.

O mesmo não apresenta respostas em formulações isoladas com o canabidiol prati donaduzzi sem resposta satisfatória e o alto custo da medicação. INDICO FORMULACAO RECEITADA POR APRESENTAR RESULTADOS MAIS EFICIENTES NO CASO DE ALZHEIMER E PARKINSON”

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, Lei 14.454/2022, admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por sua vez, reconhece o potencial terapêutico do Canabidiol, tendo definido na Resolução n.º 335/2020 os critérios e procedimentos para sua importação por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, estando sujeito à autorização excepcional de importação.

Ademais, no que se refere aos critérios e procedimentos para a importação de produto derivado da Cannabis, foi editada pela ANVISA, na data de 30/03/2022, a RDC nº 660/2022, que, além de dispor sobre a permissão da importação por pessoa física para uso próprio, prevê a possibilidade da importação do Canabidiol ser intermediada pela operadora de plano de saúde para o uso de seus consumidores.

Vejamos:

Art. 3º Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis.

§1º A importação de que trata o caput deste artigo também pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por seu procurador legalmente constituído.

§2º A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.

Diante de tais elementos, constatado que após vários tratamentos infrutíferos orientados, não restou alternativa ao paciente senão a busca do tratamento postulado na demanda de origem, cuja orientação conduziu à melhora em seu estado clínico, deve ser mantido o tratamento indicado com o medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 600 MG/60 ML, na forma prescrita pelo médico especialista.

Em situações semelhantes, este tem sido o posicionamento dos Tribunais Pátrios, especificamente quanto ao uso do canabidiol, sendo certo que apesar de ministrado em casa, tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da mencionada Resolução RDC nº 335/2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento. Canabidiol. Recusa de autorização. Tutela antecipada concedida e posteriormente revogada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Existência de relatório médico, onde declara que a parte agravante necessita do medicamento descrito e pleiteado no processo originário, a fim de controlar a doença. A ausência do referido medicamento colocará a sua saúde em risco de graves complicações, porquanto as crises convulsivas do agravante não estão controladas. Agravante que já fez uso de diversos anticonvulsivos que geraram efeitos colaterais adversos, apresentando descontrole comportamental frequente com enfrentamento, agressividade e mostrando um quadro comportamental severo. Diante da previsão quanto ao tratamento de determinada enfermidade, as cláusulas de contrato de plano de saúde não podem restringir a cobertura do procedimento receitado pelo médico assistente, pois necessário à recuperação do paciente. Decisão recorrida que não está em conformidade com a norma descrita no artigo 300 do CPC, que exige para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0058469-68.2022.8.19.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 03/02/2023; Pág. 341)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50 MG). Paciente portador de síndorme de lennox gastaut com epilepsia refratária e associado à défict intelectual. Relatório médico pormenorizado narrando o insucesso dos tratamentos convencionais e indicando a necessidade do tratamento com o fármaco em questão. Presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do novo código de processo civil. Enfermidade coberta. Uso autorizado pela anvisa. Risco à efetividade do provimento jurisdicional verificada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2284596-30.2022.8.26.0000; Ac. 16346016; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 19/12/2022; rep. DJESP 26/01/2023; Pág. 6447)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. Paciente portador de síndrome de Rahman, autismo secundário e epilepsia. Necessidade de tratamento com canabidiol (Hempmeds RSHOX). Recusa da operadora. Solicitação médica fundamentada.
Medicamento que, apesar de ministrado em casa, tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da Resolução RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar
. Recurso provido. (TJSP; AI 2258759-70.2022.8.26.0000; Ac. 16370412; Praia Grande; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 12/01/2023; DJESP 26/01/2023; Pág. 6724)

DIREITO DOS CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. O autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, possuindo, à época da propositura da ação, 2 anos e 9 meses de idade, tendo sido diagnosticado com Síndorme de Arnold Chiari II, Mielomeningocele, Hidrocefalia e Epilepsia refratária (Cid 10:Q07.0, Q05.0 e G40.0). Laudo médico atestando que "existem relatos de frequentes internações e crises convulsivas apesar da utilização de vários medicamentos convencionais (atualmente usa carbamazepina e clobazam). Esses medicamentos além de não controlarem as crises provocam efeitos secundários importantes. Com a utilização do extrato artesanal de cannabis rico em CBD, a partir de março 2020, Pedro Paulo apresentou uma redução significativa na quantidade e na intensidade de suas crises convulsivas, e uma importante melhora no seu estado geral (humor, comunicação e no apetite). Foi até possível debelar crises convulsivas com o uso do CBD sublingual. " Ante o quadro apresentado, a médica assistente prescreveu uso oral continuo do medicamento Revivid Whole (<0,3 THC), 6.000 MG/100ml (60mg/ml), 0,5 ml 3 X dia, por tempo indeterminado. Sentença confirmando a tutela de urgência para julgar procedente o pedido. Danos morais fixados em R$ 5.000.00 (cinco mil reais). Recurso da Ré. Desacolhimento. No caso, a própria ANVISA forneceu autorização (index 19), em caráter excepcional, ao Autor para importar o medicamento, na forma prescrita pelo médico até 06/04/2022 (data anterior à sentença). Tal autorização foi possível em razão da Resolução nº 335, de 24 de janeiro de 2020, da ANVISA, que estabeleceu os critérios para importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio e fins medicinais, inclusive admitindo a intermediação de operadora do plano de saúde no procedimento de importação. A Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução 327/2019, estabeleceu também os procedimentos e diretrizes para fabricação, importação e comercialização de produtos à base de cannabis sativa para fins medicinais de uso humano.
Tais normatizações, aliada à própria autorização de importação concedida pela ANVISA ao Autor, permite concluir que a aludida agência reguladora reconhece a licitude da importação e a eficácia do medicamento com esse princípio ativo
, de uso controlado, no combate aos sintomas da grave doença que afeta o Autor. Inaplicabilidade da regra contida no art. 10, V, da Lei nº 9656/98, bem como da tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 990, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (RESP 1712163/SP e 1726563/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018), pela técnica do distinguishing entre o caso analisado. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de plano de saúde custear remédio à base de canabidiol para tratamento médico, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, e desde que a importação seja autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA, ao manter acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), conforme notícia publicada no portal de notícias do STJ em 26/10/2021. [...] (TJRJ; APL 0015859-44.2020.8.19.0004; São Gonçalo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Nagib Slaibi Filho; DORJ 21/12/2022; Pág. 150)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EPILEPSIA E CONSTIPAÇÃO CRÔNICA DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA INTESTINAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o plano de saúde réu, ora apelante, a custear o tratamento do autor, ora apelado, com o medicamento Charlotte ́s Web Original Fórmula. 2. Constatado que o envio de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NatJus seriam desnecessários para a solução do litígio, já que a prova documental é suficiente para a prestação da atividade jurisdicional, conclui-se que o indeferimento das referidas diligências e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, assentou, em regra, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos forneçam procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, como, por exemplo, terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. Com base no § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022. Que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. , verifica-se, no caso, elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que assiste o apelado, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida e que não houve respostas a outros tratamentos testados nos últimos 3 (três) anos para o quadro de transtorno do espectro autista, epilepsia e constipação crônica decorrente de má formação congênita intestinal. 5. Realizada a devida distinção (distinguishing), é incabível aplicar ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu à representante legal do apelado autorização excepcional para importação, válida por dois anos. 6. É indevida a negativa de cobertura de terapia medicamentosa considerada como a mais adequada para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Por essa razão, à luz da finalidade essencial do contrato, revela-se correta a sentença que condenou o plano de saúde ora apelante a custear o tratamento indicado. 7. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na origem, conforme art. 537 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJDF; APC 07021.22-44.2022.8.07.0020; Ac. 164.7151; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 16/12/2022)

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Substituto José Augusto Farias de Souza,
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Muito respeitosamente, é como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão do requerente, ora apelado, condenando a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, da citação até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas com base na SELIC.

Via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sessão pretérita, a eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).
(AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante.
3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária, mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde adquirido pelo apelado não abarca a doença em questão, ALZHEIMER AVANÇADO (G20.0), sendo que o uso do USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML foi indicado pelo médico que assiste o recorrido, sendo dever da apelante, portanto, fornecê-lo.

Em relação aos danos morais, não tenho dúvidas em manter a condenação exarada pelo magistrado singular, assim como em relação ao valor, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade de repreensão do agente a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, assim como recompensa a vítima pelo abalo sofrido de modo satisfatório.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO RECURSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE ROL DA ANS NÃO EXAUSTIVO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 5. O quantum de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença se mostra suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrida pela apelada.
(TJES, Classe: Apelação, 035140205903, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019).

Dessa forma, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
da eminente Relatora, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para determinar que sobre o valor da condenação incida juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, eis que fixados no máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001527
-
89
.20
2
2
.8.08.
00
1
4

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO
:
AILTON FERREIRA NUNES

RELATOR
A
: DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O –
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na demanda

ajuizada por
AILTON FERREIRA NUNES
em desfavor da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Em seu voto consignou, em resumo, que:

“
quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”.

A bula do fármaco pleiteado apresentada pela apelante possui a seguinte informação: “Este produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança. Há incertezas quanto à segurança a longo prazo do uso dos produtos de Cannabis como terapia médica.”.

Assim, constando na própria bula do medicamento a ausência de comprovação de sua eficácia, resta afastada a excepcionalidade do fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS.
”
”

Após pedido de vista, o eminente
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza
inaugurou divergência para negar provimento ao apelo.

Para isso, aduziu em resumo que
“O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.”
e, ainda,
“
a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Digo isso porque também me filio ao entendimento de que embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “
a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo
” e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa
” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Com efeito, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial do autor, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Substituto José Augusto Farias de Souza para negar provimento ao apelo.

É como voto.

VOTO

A sentença merece reforma.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “[...] É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).[...]” (AgInt no REsp n. 2.026.468/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Esse é o caso dos autos. O medicamento prescrito pelo médico e pleiteado pelo recorrido, portador de Alzheimer avançado, a saber, USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, é de uso domiciliar, oral, não tratando de antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, de forma que é válida sua exclusão.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DE ART. 300 DO CPC - PLANO DE SAÚDE - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - EXCLUSÃO DE COBERTURA - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE.

- Para a concessão da tutela provisória, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observada a impossibilidade de a medida liminar produzir efeitos irreversíveis.

- Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

- Vislumbrada a exclusão de cobertura quanto ao insumo requerido, não há que se cogitar na concessão da tutela de urgência para determinar o seu fornecimento, porquanto ausente a probabilidade do direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.185199-1/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023)

Além disso, quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”.

A bula do fármaco pleiteado apresentada pela apelante possui a seguinte informação: “Este produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança. Há incertezas quanto à segurança a longo prazo do uso dos produtos de Cannabis como terapia médica.”.

Assim, constando na própria bula do medicamento a ausência de comprovação de sua eficácia, resta afastada a excepcionalidade do fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS.

Tais circunstâncias evidenciam a legalidade da negativa de fornecimento pela apelante e, por conseguinte, a improcedência da pretensão autoral.

Ressalto que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, já decidiu este sodalício que “[...]a natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, máxime quando as alegações das partes não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação[...].” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169008976, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, D: 30/10/2017).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apelada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001527-89.2022.8.08.0014

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: AILTON FERREIRA NUNES

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na demanda ajuizada por
AILTON FERREIRA NUNES
em desfavor da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao fornecimento do medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 6000 Mg/ 60 ML, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Após, o Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza inaugurou a divergência e proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto para manter a sentença, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

Isso porque, entendo que inexiste cobertura para o medicamento postulado, haja vista que, conforme brilhantemente consignado pela E. Desembargadora Relatora, “
(...) o medicamento prescrito pelo médico e pleiteado pelo recorrido, portador de Alzheimer avançado, a saber, USA.HEMP TINTURE CBD 6000 MG\60 ML, é de uso domiciliar, oral, não tratando de antineoplásico oral, medicação assistida (home care) ou incluído no Rol da ANS para esse fim, de forma que é válida sua exclusão.(...)”.

Registre-se que muito embora em data recente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tenha concedido autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol, o fato é que se trata de medicamento destinado a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo.

Acerca do tema, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica. Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Dois Vizinhos; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 18/05/2023; DJPR 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM LOMBOCIATALGIA, TRANSTORNO DE ANSIEDADE, HUMOR, SONO, COMPORTAMENTO, DORES CRÔNICAS LOMBARES, MUSCULARES E OSTEOARTICULARES, LESÃO MENISCAL, CONDROMALÁCIA PATELAR E PROTUSÃO DISCAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. Alegação de contribuição para melhora de seu quadro clínico e rendimento como esportista. Recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tutela provisória de urgência antecipada indeferida pelo magistrad. Insurgência do autor. Esgotamento de tratamentos alternativos/tradicionais não verificada. Medicamento (produto) de uso domiciliar oral. Expressa exclusão contratual. Inexistência de obrigatoriedade de cobertura. Inteligência do artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e artigo 20 da resolução nº 428/2017 da ans. Requisitos do artigo 300 do código de processo civil não preenchidos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0071188-66.2022.8.16.0000; Colombo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas; Julg. 14/05/2023; DJPR 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a decisão agravada foi devidamente fundamentada quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, à demonstração da imprescindibilidade do medicamento e à autorização da Anvisa para a importação do medicamento, deve ser mantida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Tendo sido deferido o pedido de dilação do prazo para cumprimento da liminar nos autos de origem, em observância à urgência para o recebimento do fármaco, não se verifica a existência de fatos novos a autorizar nova prorrogação do prazo. 3. Recurso desprovido. V. V.:. Em decorrência da permissão legal contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.565/98, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásicos orais, nem como medicação assistida (homecare). Diante do permissivo legal e da existência de cláusula contratual que exclui o medicamento vindicado, de uso doméstico e não neoplásicos, da cobertura do plano de saúde, a dispensação do fármaco não é exigível da operadora. A presença da probabilidade de provimento do recurso é requisito indispensável para o deferimento da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Recurso provido. (TJMG; AgInt 0144370-35.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM BASE EM CANABIDIOL. Tutela de urgência deferida. Inconformismo da ré. Medicamento de uso domiciliar. Não enquadramento como antineoplásico, medicação assistida (home care) nem está entre os incluídos no rol da ans para esse fim. Cobertura legal obrigatória. Inexistência. Em se tratando de recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, cabe analisar tão somente, em cognição sumária, a possível existência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada. Agravada diagnosticada com fibromialgia (Cid 10 m79. 7), artrite reumatoide soropositiva (m05.5) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid f41), conforme laudo médico, necessitando do medicamento quantic herbs cbd (relief), à base da canabidiol, como única alternativa efetiva para melhora do seu grave quadro clínico. Havendo autorização expressa da própria anvisa para a importação do medicamento, não há que se falar em risco sanitário, o que afasta a alegada violação ao tema 990/STJ. Existência de autorização emitida por esta mesma agência, nos termos da rdc nº 335/2020, bem como a utilização do medicamento fora das indicações descritas na bula. Entretanto, ainda que possível a utilização do medicamento em questão, a obrigatoriedade de seu fornecimento pelo plano de saúde esbarra numa questão: O medicamento é de uso domiciliar. Ausência de indicação de que a ingestão do medicamento deva ser supervisionada ou o medicamento deva ser ministrado em ambiente hospitalar. Inexiste previsão legal para o fornecimento ou custeio de medicamentos e insumos para tratamento em ambiente domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente, que dizem respeito a antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ans como de cobertura obrigatória, o que não é o caso dos autos. Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência. Precedentes do e. STJ e deste e. TJRJ. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083649-86.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 05/05/2023; Pág. 443)

E também do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Proc. 2022/0062136-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Proc. 2022/0297010-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023)

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001527-89.2022.8.08.0014

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: AILTON FERREIRA NUNES

RELATOR: DESA.
JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, a e. Desa. Janete Vargas Simões, entendendo que não há obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA.

O entendimento da Eminente Relatora foi acompanhado pela Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza adotando o entendimento de que a natureza dos procedimentos constantes do rol da ANS é meramente exemplificativo e, ainda, que a doença que acomete o paciente, ALZHEIMER AVANÇADO (G20.0), está acobertada pelo plano de saúde, sendo devido o fornecimento do medicamento, inaugurou a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UNIMED.

Tal posição divergente foi acompanhada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Pois bem. De acordo com o laudo médico juntado aos autos, emitido pelo médico que acompanha o paciente, Dr. Adolfo Almeida CRM 5298545-7, há informação de que já foram esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, sendo necessário o udo do medicamento pleiteado USA.HEMP TINTURE CBD 600 MG/60 ML.
In verbis:

“Relato que o paciente a cima atualmente com 74 anos, vem sendo acompanhado por mim por apresentar os quadros a cima, com diagnóstico de Alzheimer Avançado em uso de medicações sem resposta satisfatória, com avanço da doença e sem resposta satisfatória até meu atendimento.

Resistente aos tratamentos medicamentosos testados no Brasil, não sendo candidato ao tratamento cirúrgico.

Realizou o uso de Polifarmácia, sem resposta.

Tendo sido esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, encontra-se justificado uso do USA HEMP CANNABIDIOL TINTURE 6.000 MG/60 ML OU 6000 MG/60ML (1 ml de oito em oito horas- 40 Frascos por dois anos), ASSOCIADO USA HEMP SHOT CBD 2400MG/10ML; na dosagem de 0.5 ml há 1 ml 3 x ao dia (40 frascos em dois anos de tratamento), associado ao DELTA 8 thc (120 frascos) conforme a receita.

Iniciou-se o tratamento com CBD, tendo apresentando melhora significativa em seu quadro médico, consequentemente melhorando sua qualidade de vida em função da intensidade/diminuição de suas crises associadas a síndrome relatada.

Solicito Urgência na aquisição do tratamento pois a mesma apresenta risco de vida e internações consecutivas por distúrbios comportamentais.

No que tange aos exames clínicos, também é evidente da saúde física do paciente.

Portanto, torna-se necessário e fundamental a continuidade do em caráter emergencial do tratamento com USA HEMP CONFORME PRESCRIÇÃO ao dia, sem os quais ocorre o agravamento das crises e risco de vida.

O mesmo não apresenta respostas em formulações isoladas com o canabidiol prati donaduzzi sem resposta satisfatória e o alto custo da medicação. INDICO FORMULACAO RECEITADA POR APRESENTAR RESULTADOS MAIS EFICIENTES NO CASO DE ALZHEIMER E PARKINSON”

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, Lei 14.454/2022, admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por sua vez, reconhece o potencial terapêutico do Canabidiol, tendo definido na Resolução n.º 335/2020 os critérios e procedimentos para sua importação por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, estando sujeito à autorização excepcional de importação.

Ademais, no que se refere aos critérios e procedimentos para a importação de produto derivado da Cannabis, foi editada pela ANVISA, na data de 30/03/2022, a RDC nº 660/2022, que, além de dispor sobre a permissão da importação por pessoa física para uso próprio, prevê a possibilidade da importação do Canabidiol ser intermediada pela operadora de plano de saúde para o uso de seus consumidores.

Vejamos:

Art. 3º Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis.

§1º A importação de que trata o caput deste artigo também pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por seu procurador legalmente constituído.

§2º A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.

Diante de tais elementos, constatado que após vários tratamentos infrutíferos orientados, não restou alternativa ao paciente senão a busca do tratamento postulado na demanda de origem, cuja orientação conduziu à melhora em seu estado clínico, deve ser mantido o tratamento indicado com o medicamento USA.HEMP TINTURE CBD 600 MG/60 ML, na forma prescrita pelo médico especialista.

Em situações semelhantes, este tem sido o posicionamento dos Tribunais Pátrios, especificamente quanto ao uso do canabidiol, sendo certo que apesar de ministrado em casa, tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da mencionada Resolução RDC nº 335/2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento.
Canabidiol
. Recusa de autorização. Tutela antecipada concedida e posteriormente revogada. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Existência de relatório médico, onde declara que a parte agravante necessita do medicamento descrito e pleiteado no processo originário, a fim de controlar a doença. A ausência do referido medicamento colocará a sua saúde em risco de graves complicações, porquanto as crises convulsivas do agravante não estão controladas. Agravante que já fez uso de diversos anticonvulsivos que geraram efeitos colaterais adversos, apresentando descontrole comportamental frequente com enfrentamento, agressividade e mostrando um quadro comportamental severo. Diante da previsão quanto ao tratamento de determinada enfermidade, as cláusulas de contrato de plano de saúde não podem restringir a cobertura do procedimento receitado pelo médico assistente, pois necessário à recuperação do paciente
. Decisão recorrida que não está em conformidade com a norma descrita no artigo 300 do CPC, que exige para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0058469-68.2022.8.19.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 03/02/2023; Pág. 341)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50 MG). Paciente portador de síndorme de lennox gastaut com epilepsia refratária e associado à défict intelectual.
Relatório médico pormenorizado narrando o insucesso dos tratamentos convencionais e indicando a necessidade do tratamento com o fármaco em questão. Presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do novo código de processo civil. Enfermidade coberta. Uso autorizado pela anvisa
. Risco à efetividade do provimento jurisdicional verificada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2284596-30.2022.8.26.0000; Ac. 16346016; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 19/12/2022; rep. DJESP 26/01/2023; Pág. 6447)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. Paciente portador de síndrome de Rahman, autismo secundário e epilepsia. Necessidade de tratamento com canabidiol (Hempmeds RSHOX).
Recusa da operadora. Solicitação médica fundamentada.
Medicamento que, apesar de ministrado em casa, tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da Resolução RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar
. Recurso provido
. (TJSP; AI 2258759-70.2022.8.26.0000; Ac. 16370412; Praia Grande; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 12/01/2023; DJESP 26/01/2023; Pág. 6724)

DIREITO DOS CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. O autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, possuindo, à época da propositura da ação, 2 anos e 9 meses de idade, tendo sido diagnosticado com Síndorme de Arnold Chiari II, Mielomeningocele, Hidrocefalia e Epilepsia refratária (Cid 10:Q07.0, Q05.0 e G40.0).
Laudo médico atestando que "existem relatos de frequentes internações e crises convulsivas apesar da utilização de vários medicamentos convencionais (atualmente usa carbamazepina e clobazam). Esses medicamentos além de não controlarem as crises provocam efeitos secundários importantes. Com a utilização do extrato artesanal de cannabis rico em CBD, a partir de março 2020, Pedro Paulo apresentou uma redução significativa na quantidade e na intensidade de suas crises convulsivas, e uma importante melhora no seu estado geral (humor, comunicação e no apetite). Foi até possível debelar crises convulsivas com o uso do CBD sublingual
. " Ante o quadro apresentado, a médica assistente prescreveu uso oral continuo do medicamento Revivid Whole (<0,3 THC), 6.000 MG/100ml (60mg/ml), 0,5 ml 3 X dia, por tempo indeterminado. Sentença confirmando a tutela de urgência para julgar procedente o pedido. Danos morais fixados em R$ 5.000.00 (cinco mil reais). Recurso da Ré. Desacolhimento. No caso, a própria ANVISA forneceu autorização (index 19), em caráter excepcional, ao Autor para importar o medicamento, na forma prescrita pelo médico até 06/04/2022 (data anterior à sentença).
Tal autorização foi possível em razão da Resolução nº 335, de 24 de janeiro de 2020, da ANVISA, que estabeleceu os critérios para importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio e fins medicinais, inclusive admitindo a intermediação de operadora do plano de saúde no procedimento de importação. A Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução 327/2019, estabeleceu também os procedimentos e diretrizes para fabricação, importação e comercialização de produtos à base de cannabis sativa para fins medicinais de uso humano.
Tais normatizações, aliada à própria autorização de importação concedida pela ANVISA ao Autor, permite concluir que a aludida agência reguladora reconhece a licitude da importação e a eficácia do medicamento com esse princípio ativo
, de uso controlado, no combate aos sintomas da grave doença que afeta o Autor
. Inaplicabilidade da regra contida no art. 10, V, da Lei nº 9656/98, bem como da tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 990, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (RESP 1712163/SP e 1726563/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018), pela técnica do distinguishing entre o caso analisado. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de plano de saúde custear remédio à base de canabidiol para tratamento médico, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, e desde que a importação seja autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA, ao manter acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), conforme notícia publicada no portal de notícias do STJ em 26/10/2021.
[...]
(TJRJ; APL 0015859-44.2020.8.19.0004; São Gonçalo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Nagib Slaibi Filho; DORJ 21/12/2022; Pág. 150)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EPILEPSIA E CONSTIPAÇÃO CRÔNICA DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA INTESTINAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO.
PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL.
AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o plano de saúde réu, ora apelante, a custear o tratamento do autor, ora apelado, com o medicamento Charlotte ́s Web Original Fórmula. 2. Constatado que o envio de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NatJus seriam desnecessários para a solução do litígio, já que a prova documental é suficiente para a prestação da atividade jurisdicional, conclui-se que o indeferimento das referidas diligências e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, assentou, em regra, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos forneçam procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, como, por exemplo, terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. Com base no § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022. Que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. , verifica-se, no caso, elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que assiste o apelado, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida e que não houve respostas a outros tratamentos testados nos últimos 3 (três) anos para o quadro de transtorno do espectro autista, epilepsia e constipação crônica decorrente de má formação congênita intestinal. 5. Realizada a devida distinção (distinguishing), é incabível aplicar ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu à representante legal do apelado autorização excepcional para importação, válida por dois anos. 6. É indevida a negativa de cobertura de terapia medicamentosa considerada como a mais adequada para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Por essa razão, à luz da finalidade essencial do contrato, revela-se correta a sentença que condenou o plano de saúde ora apelante a custear o tratamento indicado.
7. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na origem, conforme art. 537 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJDF; APC 07021.22-44.2022.8.07.0020; Ac. 164.7151; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 16/12/2022)

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo e.
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Muito respeitosamente, é como voto.